Tribunal: TJSP
Processo: 0034270-71.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANTE – Ação ajuizada em face da Municipalidade e de empresa estatal destinada à construção de moradias populares – Sentença de parcial procedência, com a condenação dos réus à recomposição dos danos – Insurgência de ambas as partes – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – Inocorrência – Despacho de

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANTE – Ação ajuizada em face da Municipalidade e de empresa estatal destinada à construção de moradias populares – Sentença de parcial procedência, com a condenação dos réus à recomposição dos danos – Insurgência de ambas as partes – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – Inocorrência – Despacho de especificação de provas – Ausência de requerimento expresso acerca da produção da prova reclamada – Preclusão consumada – REVELIA DO MUNICÍPIO – Impossibilidade – Proteção do Meio Ambiente que constitui direito indisponível – Hipótese excepcional que afasta os efeitos materiais da revelia, mesmo no caso de ausência de contestação – Inteligência do art. 345, II, do CPC – Precedentes do C. STJ – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL – Omissão que pode, a depender das circunstâncias do caso, ser considerada causa direta ou indireta do dano, ensejando, assim, sua responsabilidade objetiva, ilimitada, solidária e de execução subsidiária – Hipótese dos autos que configura a responsabilidade do ente estatal, ressalvando apenas a subsidiariedade quanto à execução das obrigações impostas – CISÃO DOS PRAZOS PARA EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS REPARATÓRIAS AO MEIO AMBIENTE – Desnecessidade – Sentença que, ao estimar os prazos necessários para levantamento efetivo dos danos, elaboração do projeto, aprovação pelo órgão ambiental competente, execução e manutenção já realizou a separação das fases de execução e manutenção das medidas reparatórias – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DAS ASTREINTES E REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA – Descabimento – Suspensão da execução das astreintes que já foi abordada nos autos, inclusive com rejeição do pedido em sede recursal, por ocasião de julgamento de recurso de agravo de instrumento – Ademais, montante exequendo limitado, no mesmo recurso de agravo de instrumento, com determinação de se estabelecer um teto para a penalidade – Valor fixado em primeiro grau que se afigura condizente com a gravidade dos danos e, também, com a conduta desidiosa da parte, não comportando nova redução – Sentença parcialmente reformada, apenas para afastar os efeitos materiais da revelia com relação à Municipalidade, assim como para pontuar que sua responsabilidade quanto aos danos ambientais, embora objetiva, ilimitada e solidária, é de execução subsidiária – RECURSO DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDO, AO PASSO QUE IMPROVIDOS OS RECURSOS DO PARQUET E DA SEGUNDA REQUERIDA.